Tribunal: TJDFT
Processo: 0701140-70.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME. ART. 1.040, II, CPC. CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). OPERAÇÃO INTERESTADUAL. BEM OU SERVIÇO DESTINADOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. IMPRESCINDIBILIDADE DE LEI COMPLEMENTAR PARA REGULAMENTAR A MATÉRIA. TEMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N. 1.093. ART. 927 DO CPC. RE 1.287.019/DF. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 87/2015. CONVÊNIO CONFAZ 93/2015. LEIS DISTRITAIS 1.254/1996 E 5.546/2015. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÕES AJUIZADAS ATÉ 24/2/2021. EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO ATÉ A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRECEDENTE QUALIFICADO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.093.
1. Consoante fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em Tema Representativo de Controvérsia n. 1.093, convênio interestadual e leis locais não podem suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS, nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto (RE 1287019/DF. Relator: Ministro Marco Aurélio. Redator do Acórdão: Ministro Dias Toffoli. Acórdão Publicado em 25/05/2021). Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal ressalvou da modulação de efeitos todas as ações judiciais em curso, desde que propostas até a data do julgamento dos referidos processos, ou seja, 24/2/2021.
2. Trata-se de precedente qualificado de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, CPC.
3. Observando-se divergência parcial entre o acórdão prolatado por esta eg. Turma, que assentou que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade não abarcaria o caso dos autos, que foi ajuizada em 2/3/2021, deve-se promover o realinhamento do julgado, nos termos do art. 1.040, II, CPC, para conformá-lo a tese fixada pela instância superior e declarar, no caso dos autos, a exigibilidade do ICMS-DIFAL decorrente de operações de vendas de mercadorias pelas apeladas a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no Distrito Federal, até o advento da Lei Complementar n. 190/2022.
4. Apelação provida em parte.